Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SAE/DF. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal- SAE/DF (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013, a partir de 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo do débito.
II – Questões em discussão
3. Falta interesse recursal quanto à alegação de não apresentação dos cálculos pelo agravado-executado, pois foi determinada a remessa à Contadoria Judicial para elaboração dos referidos cálculos, com a determinação de posterior intimação das partes.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) a alegada inexigibilidade da obrigação.
III – Razões de decidir
5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em decisão de 10/9/2024.
6. A tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF.